Tribunal: STF
Processo: AI 323636
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-04
Data de publicação: 2002-06-04

Ementa:
EMENTA: 1. FGTS: diferenças de correção monetária:
 acórdão recorrido que
não se baseou na garantia do direito adquirido, nem se pronunciou
 sobre os dispositivos
constitucionais invocados no extraordinário:
incidência da Súmula 282, cuja observância não é dispensada pela
 circunstância de o
STF, na questão de fundo, ter sido parcialmente favorável a pretensão
 da agravante.
                             2. Agravo regimental  de manifesto
 intuito pretelatório, ao qual se nega
provimento, com imposição de multa 1% sobre o valor corrigido da causa
.